Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-30.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000710-30.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: DEUSELIA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão do acórdão quanto à análise dos fundamentos das contrarrazões que sustentavam a inexistência de competência absoluta do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Brumado, por se tratar de unidade apenas adjunta, o que configuraria competência relativa; e à suposta complexidade da causa e imprevisibilidade do valor do tratamento médico. A embargante pleiteia também o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da natureza da unidade judiciária instalada e seus efeitos sobre a competência absoluta; e verificar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relativos à complexidade da causa e à estimativa do valor atribuído à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a competência do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Brumado, reconhecendo sua natureza como unidade devidamente instalada, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, no art. 14 do mesmo diploma legal e em enunciado do FONAJE, firmando a competência absoluta com base em jurisprudência consolidada. 4. A criação formal do Juizado Especial Adjunto, por meio do Decreto Judiciário nº 233/2022, constitui fato incontroverso e suficiente para atrair a competência absoluta, afastando a tese de competência relativa sustentada pela embargante. 5. O acórdão igualmente aprecia o valor da causa (R$ 8.000,00) e a alegação de complexidade, afastando a tese de que o caráter estimativo do valor implicaria afastamento da competência do Juizado, com base na ausência de prova pericial ou controvérsia jurídica relevante. 6. Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas tentativa da parte de rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 7. A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS). 8. Reconhecido o caráter procrastinatório dos embargos diante da fragilidade das alegações e da exaustiva fundamentação do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A instalação formal do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca confere-lhe competência absoluta para processar e julgar causas de sua atribuição legal. A alegação de que o valor da causa é estimativo, por si só, não afasta a competência absoluta dos Juizados quando ausente complexidade jurídica ou necessidade de prova pericial. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 64, § 3º; Lei 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000710-30.2024.8.05.0032, em que figura como embargante DEUSELIA DE JESUS ALMEIDA e embargado ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.